Tribunal: TJPA
Processo: 0804549-42.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804549-42.2023.8.14.0133

APELANTE: MARIA RITA DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804549-42.2023.8.14.0133

APELANTE: MARIA RITA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), mas sim empréstimo consignado tradicional, sustentando vício de consentimento e falha no dever de informação. Pleiteou restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau considerou comprovada a regularidade da contratação e rejeitou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC); (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão de Crédito Consignado e solicitação de saque, com documentos pessoais da consumidora e comprovante de transferência do valor contratado.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) prevalece nas relações privadas, não se podendo admitir a nulidade do contrato sem prova de vício de consentimento ou de prática abusiva por parte da instituição financeira.

A existência de contrato assinado com cláusulas claras e específicas sobre a modalidade de crédito contratado afasta a alegação de vício de consentimento, principalmente quando não há indícios de induzimento em erro ou má-fé do fornecedor.

A análise do instrumento contratual revela menções expressas à natureza do crédito como sendo cartão com reserva de margem consignada, inexistindo qualquer referência ou confusão com empréstimo consignado tradicional.

A informação sobre a forma de desconto (valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário) estava claramente exposta no contrato, afastando a tese de falha no dever de informação.

A contratação da modalidade RMC muitas vezes ocorre por ser a única disponível ao consumidor que já possui margem consignável comprometida com outros empréstimos, não configurando, por si só, prática ilícita ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado com cláusulas claras e documentação comprobatória afasta a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

A ausência de indícios de induzimento em erro ou omissão de informações essenciais impede o reconhecimento de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

A regularidade formal e material da contratação impede a anulação do negócio jurídico e a restituição dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, III, e 46; CC, arts. 104 e 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA RITA DOS SANTOS SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O juízo de piso entendeu que, embora se trate de relação de consumo, não ficou caracterizado vício de consentimento, tampouco irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado (RMC). Eis que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação com apresentação do contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores. A sentença afastou, ainda, a tese de falha no dever de informação e entendeu que a autora não apresentou prova mínima de suas alegações. Assim, foram julgados improcedentes os pedidos de cancelamento do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que não contratou cartão de crédito consignado (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício de consentimento e falha no dever de informação e que os valores foram creditados por TED, sem envio de cartão, faturas ou qualquer utilização na forma típica de crédito rotativo.

Afirma que a prática caracteriza ato ilícito, pois os descontos no benefício previdenciário ocorrem apenas sobre encargos, tornando a dívida impagável.

Aponta que houve omissão da sentença quanto à análise de provas e argumentos apresentados.

Defende que o contrato é nulo e abusivo, e que a jurisprudência local reconhece vício de consentimento em situações semelhantes.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Certidão constante no ID 27174570 atesta a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato e comprovante de transferência.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pelo Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado Banco PAN e solicitação de saque via cartão de crédito (ID 27174553).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

O apelante anuiu expressamente com o “Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado Banco PAN e solicitação de saque via cartão de crédito”, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, além dos comprovantes da disponibilização do valor ao requerente, ora apelante.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025